Tribunal: STF
Processo: HC 228592
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valdir Soares de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182/STJ. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. FATO ANTERIOR AO OBJETO DA APURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA AFASTAR A SÚMULA 182/STJ. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.



     2. Se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    3. Agravo regimental provido para a afastar a incidência da Súmula 182/STJ. No mérito, recurso especial não provido. 



    (AREsp 2.301.358 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e a fixação de regime prisional mais brando. Sustenta que “quando da época dos fatos, o paciente era totalmente primário”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante. 



    Da análise dos autos, constato que o Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento do tráfico privilegiado com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes. Confira-se fragmento do acórdão impugnado nesta impetração (com meus grifos):



    In casu, o Tribunal de origem negou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos: 



    "[...] Com efeito. Quando da análise da reprimenda básica fixada ao apenado, constata-se que houve valorações negativas das vetoriais dos (i) antecedentes – a qual se revela idônea, haja vista que o inculpado possui condenação (autos de nº 0000812-22.2009.8.16.0126) por fato (tráfico de drogas) ocorrido em momento anterior (02 de outubro de 2009), ainda que com trânsito em julgado posterior (17 de agosto de 2016) – mov. 213.1 –; [...] Por outro lado, tenho para mim que o réu não preenche os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que é detentor de maus antecedentes, como acima assinalado." (e-STJ, fls. 921-922, grifou-se).



    Na hipótese, observa-se que a minorante do crime de tráfico foi negada ao recorrente em razão dos maus antecedentes. Logo, incabível a aplicação da mencionada benesse, uma vez que ausente o preenchimento dos requisitos legais. 



    A propósito, destaca-se que, se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja,  cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Destaque-se, que no âmbito do Supremo, também é firme a orientação no sentido de que a presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia). Ilustram essa ótica os precedentes representados pelos seguintes trechos: 



    […] 3. Na hipótese, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    […] 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Registro, ademais, que nos mesmos termos do acórdão ora atacado, esta Suprema Corte já firmou entendimento de que “é viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência” (HC 135.400, Relator p/ Acórdão ministro Alexandre de Moraes - grifei). No mesmo sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 



    1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 194.878, Relator p/ Acórdão ministro Alexandre de Moraes - grifei)



     “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



     2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena base (CP, art. 59). 



    [...]



     4. Ordem denegada.” 



    (HC 117.737, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de  ilegalidade na consideração dos maus antecedentes — por crime cometido antes do delito objeto da ação penal em discussão, mas com trânsito em julgado posterior — para o afastamento do tráfico privilegiado. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente